Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PREEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PARA INDICAR BENS À PENHORA. MATÉRIA DITA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ilegitimidade alegada pela agravante está adstrita à questão da indicação de bens à penhora, isto é, quem estaria apto a indicar os bens passíveis de constrição e, não, à ilegitimidade passiva, esta sim, matéria de ordem pública.
2. A (i)legitimidade, matéria de ordem pública, consiste na pertinência subjetiva da ação, se referindo à titularidade do interesse em conflito, figurando no polo passivo aquele que resiste à pretensão.
3. A ilegitimidade passiva, nos termos referidos pela agravante, não se enquadra na seara das matérias de ordem pública, mormente considerando que não diz respeito ao sujeito da lide propriamente dito, mas, sim, está relacionada à questão da indicação dos bens dado em garantia, tendo por finalidade contestar a ação executiva.
4. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.